Tribunal: STF
Processo: HC 206073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Sampaio de Oliveira Junior, em favor de Fabiano Martins Amaral, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.770.815/RJ.
    O impetrante diz que “Em 17 de agosto de 2021, o Paciente peticionou ao STJ, tendo com referência o AREsp n.º 1770815, a fim de que fosse retificado erro material que acarretara o não conhecimento do recurso. Isso porque, à época, quando da realização do juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, o Ministro-relator, desconsiderando a suspensão de prazos ocorrida por conta da pandemia do coronavírus, entendeu se tratar de recurso intempestivo. .”
    Alega que “não obstante o Paciente ter demonstrado, ponto a ponto, que o AREsp fora interposto tempestivamente, o Min. Humberto Martins, dia 24 de agosto de 2021, determinou o arquivamento da referida petição, sem o devido enfrentamento da questão, ou seja, afastando a garantia da tutela jurisdicional, alegando o exaurimento da jurisdição do Tribunal, tendo em vista que a decisão que não conhecera o agravo em recurso especial transitou em julgado. .”
    Afirma que “Em relação à tempestividade do Agravo em Recurso Especial, pano de fundo à causa de pedir, abrem-se parênteses para esclarecer que, no dia 16 de janeiro de 2020, foi interposto Recurso Especial, e, uma vez não admitidos pela 3.ª Vice-presidência do TJRJ, o Paciente interpôs, no dia 04 de junho de 2020, os respectivos agravos às Cortes Superiores. Entretanto, no dia 27 de outubro 2020, o Exmo. Min. Humberto Martins, ao analisar a agravo, negou-lhe, monocraticamente, sob o fundamento de o recurso ser intempestivo1 , contrariando, aliás, o entendimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, em sede de contrarrazões, opinou pela tempestividade do recurso .”
    Assevera “que não há duvidas quanto à tempestividade do referido Agravo em Recurso Especial. A propósito, para melhor ilustrar a assertiva, podemos mencionar o Agravo em Recurso Extraordinário n.º 1.300.690/RJ, interposto pelo Paciente no mesmo dia da interposição do aludido AREsp (04/06/2020), cuja apreciação de mérito recursal ocorreu devidamente, porquanto tempestivo. Ou seja, tratando-se de agravos interpostos no mesmo dia, com prazos de interposição idênticos, não haveria por que haver incongruência entre os juízos de admissibilidade. O Agravo em Recurso Especial, reitera-se, foi, sim, interposto tempestivamente, restando apenas a viabilidade de correção do erro material.”
    Assere que “para além de não ter suas razões recursais submetidas à análise judicial, seja pela equívoco quanto à declaração de intempestividade do agravo [que era tempestivo, reitera-se], seja pela não retificação do erro material, a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente exige o manejo deste writ constitucional, a fim de que se garanta a observância da ampla defesa e do devido processo legal.”
    Argumenta que “a causa de pedir desta ação se refere apenas à subtração do direito de o Paciente ter suas razões apreciadas pelo Poder Judiciário, e não reexame de matéria processual. É a síntese.”
    Requer “se digne Vossa Excelência conceder, liminarmente, ordem de habeas corpus, para que seja determinado a correção do erro material, com a respectiva apreciação do Agravo em Recurso Especial 1770815 RJ, porquanto interposto tempestivamente, oportunidade em que postula o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, a fim de que se reconstitua a liberdade provisória.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Observa-se, de todo modo, que a decisão, nos autos do agravo em recurso especial, foi proferida em 28.10.2020. Transitou em julgado em 25.11.2020.
     Em 20.8.2021, quase um ano depois, a defesa apresenta pedido para dizer que a decisão está equivocada, quando, corretamente, o Ministro Presidente determinou o arquivamento da petição.
    Vê-se que o paciente desperdiçou a sua chance de reformar a decisão monocrática, ao apresentar um pedido intempestivo para, ironicamente, questionar a suposta intempestividade do agravo em recurso especial.
    A decisão que julgou intempestivo o recurso especial, se infundada, deveria ter sido impugnada por meio do agravo regimental.
    Não faz qualquer sentido que, depois de quase um ano, o paciente queira desconstituir uma decisão que transitou em julgado por culpa exclusiva sua.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente